Tribunal: STF
Processo: ARE 1589895
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BR 471/RS. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO TAIM. SISTEMA DE PROTEÇÃO À FAUNA. ATROPELAMENTOS DE ANIMAIS. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS. DEMORA NA TOMADA DE MEDIDAS PROTETIVAS AO MEIO AMBIENTE. ATUAÇÃO DEFICIENTE. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO PODER PÚBLICO. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL DO DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. NÃO APLICAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DO POSSÍVEL. REALIZAÇÃO DE NOVOS ESTUDOS TÉCNICOS. SENTENÇA EXTRA PETITA. DESNECESSIDADE DA DILIGÊNCIA. ESTIPULAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSTERGAÇÃO DA DEFINIÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO À FASE DE LIQUIDAÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 
1. Trata-se de ação civil pública objetivando a condenação do DNIT e do IBAMA a concluírem os trâmites atinentes ao licenciamento ambiental corretivo do trecho Rio Grande - Chuí da Rodovia BR 471, bem como a condenação do primeiro a promover as medidas necessárias ao aprimoramento do sistema de proteção à fauna, sem prejuízo da fixação de indenização, a ser revertida em favor da ESEC-Taim, pelos danos ambientais já causados e por aqueles advindos das mortes dos animais por atropelamento no trecho objeto da demanda que vierem a ser documentadas pelo ICMBio em data posterior à última informada nos autos até a efetiva adoção, por completo, da obrigação de fazer. 
2. É assente na jurisprudência pátria o entendimento de que a pretensão de reparação civil de danos ambientais é imprescritível, consoante tese fixada em regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 999 (" É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental"). 
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é de natureza objetiva, fundamentada na teoria do risco integral, bastando, para a sua caracterização, a demonstração do nexo de causalidade entre o dano ambiental e a conduta apontada como lesiva, a qual pode ser comissiva ou omissiva. Tema Repetitivo 681. 
4. A omissão dos entes públicos quanto ao poder-dever de polícia ambiental é considerada causa suficiente, ainda que indireta, do dano, ensejando a responsabilização do próprio Poder Público de modo objetivo, ilimitado, solidário e, conforme o caso, de execução subsidiária, por ser considerado um devedor-reserva e/ou garantidor-universal. Jurisprudência. 
5. Se por um lado é certo que não há como evitar, por completo, que os animais adentrem nas rodovias e sejam atropelados, por outro, resta cristalino pelas provas acostadas aos autos que a adoção de medidas protetivas são bastante eficazes para mitigação dos danos. Os problemas ambientais, sobretudo aqueles públicos e notórios, devem ser tratados de modo proativo pelos entes públicos. Atuação deficiente do DNIT. Responsabilização civil do Poder Público caracterizada. 
6. Não há falar em violação ao pacto federativo quando o Poder Judiciário é acionado para suprir omissão injustificada do Poder Executivo quanto aos seus deveres constitucionais. Jurisprudência. 
7. O orçamento público é limitado, todavia, não há nos autos demonstração de insuficiência de recursos para atendimento de ordens judiciais, assim como não há qualquer impedimento para que a questão, caso trazida ao feito de modo concreto, seja sopesada pelo magistrado quando da execução do julgado. 
8. Inexistindo pedido nesse sentido, sob pena de malferimento ao princípio da congruência, não há razão para que seja determinada a realização de novo estudo ambiental e licitação, sendo nula a sentença neste tópico (art. 141 e 492 do CPC). Sentença extra petita. Desnecessidade da diligência, ante a manifestação técnica do IBAMA. Apelo do MPF parcialmente provido. 
9. Fixado um prazo razoável para o desencadeamento e concretização da atividade administrativa, o que importa é que sejam acionados, na maior medida do possível, os meios disponíveis visando à prestação final. Irrelevante que o prazo final seja, a rigor, extrapolado, caso a obrigação de fazer venha sendo satisfatoriamente cumprida, dentro das limitações impostas pelo contexto sociopolítico. 
10. Razoável a fixação do prazo de doze meses para que o DNIT apresente cronograma contendo todo o plano de ação, acompanhado da respectiva fonte de recursos e da obrigação de prestação de contas da execução das respectivas etapas e de seu planejamento subsequente, voltado à implantação do aprimoramento do sistema de proteção à fauna da ESEC-Taim, autorizada, a partir de então, a apreciação judicial do cumprimento do título executivo, o qual poderá, conforme a ponderação dos esforços envidados pelas partes (princípio da cooperação), considerar os prazos processuais de acordo com a necessidade (e.g., art. 221, parágrafo único, e art. 227, ambos do CPC). Apelação do MPF parcialmente provida. 
11. No âmbito do direito ambiental, a indenização detém caráter dúplice - pedagógico e punitivo -, devendo ser medida pela extensão do dano (art. 944, do CC/2002), o qual, todavia, é imensurável no caso dos autos, considerando que, embora o DNIT tenha o dever de garantir a segurança daqueles que trafegam pelas rodovias federais, não é possível estabelecer, de modo direto, nexo de causalidade entre toda e qualquer morte de animais ocorrida no local da lide. 
12. Fixação de quantum indenizatório mínimo provisório. Postergação da definição à fase de liquidação por arbitramento mediante realização de perícia técnica, a ser custeada pelo devedor. Critério com base no número de animais de médio e grande porte mortos por atropelamento desde os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação civil pública. Parâmetro que respeita a proporcionalidade e a razoabilidade, consideradas as peculiaridades e as provas coligidas ao processo. 
13. Apelação do IBAMA provida para reconhecer a inexistência de responsabilização pelos danos ambientais. Apelo do DNIT desprovido.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Sustenta o recorrente que o recurso extraordinário “visa à reforma do acórdão no ponto em que, não obstante reconhecer a obrigação do DNIT de implementar o aprimoramento do sistema de proteção à fauna da BR 471 no trecho que abrange a ESEC-Taim, assegurou o cumprimento dessa obrigação por meio da mera fixação do ‘prazo de doze meses para que o DNIT apresente cronograma contendo todo o plano de ação, acompanhado da respectiva fonte de recursos e da obrigação de prestação de contas da execução das respectivas etapas e de seu planejamento subsequente’, deixando a efetivação da tutela jurisdicional ambiental sem um prazo final e, o que é pior, permitindo que tal prazo seja fixado pelo próprio devedor, sem assegurar o contraditório antes de eventual decisão homologatória do cronograma, ademais permitindo a interpretação de que sequer estará sujeito tal cronograma à homologação, pois o acórdão refere que o controle jurisdicional se dará no momento de cumprimento do título executivo”, apontando-se, neste sentido, contrariedade ao art. 225, caput e § 3º, da Constituição Federal.
Argumenta que “o acórdão recorrido, por não assegurar que o cronograma de execução, apresentando unilateralmente pelo DNIT, seja homologado judicialmente após estabelecido o contraditório, termina por permitir que a execução das medidas destinadas à prevenção de novos acidentes seja prolongada para além do necessário”.
Alega ser “evidente que não se pode deixar a definição do cronograma, necessário ao início do cumprimento de sentença, com exclusividade, para a própria autarquia que se encontra em mora (daí ter sido condenada) na adoção das medidas para evitar o atropelamento de animais silvestres em importante unidade de conservação”.
Ressalta que “ao passo em que reconhece a necessidade de tutela ao meio ambiente no caso, bem como a mora de longa data e a consequente responsabilidade do DNIT em implementar as medidas de prevenção, o acórdão recorrido, ao mesmo tempo, retira os meios de efetivação dessa tutela, ao não fixar um prazo final para o cumprimento da obrigação. Não fosse isso suficiente, deixa a fixação de tal prazo ao exclusivo arbítrio do réu, sem a necessária previsão de submeter os prazos previstos no cronograma à oitiva do autor e posterior controle judicial quanto à sua adequação, fragilizando, assim, ainda mais a tutela ambiental, uma vez que sujeita o meio ambiente por mais tempo aos riscos que vem sofrendo”.
Decido.
Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em face do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre - DNIT e do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, “objetivando, ao final, a condenação do DNIT e do IBAMA a concluírem os trâmites atinentes ao licenciamento ambiental corretivo do trecho Rio Grande - Chuí da Rodovia BR 471, por meio de outorga de licença de operação, a qual, dentre outras medidas cabíveis, deverá incluir o aprimoramento e a manutenção permanente de sistema de proteção à fauna contra atropelamentos, observando outras demandas advindas do ICMBio no que se refere ao segmento respectivo à Estação Ecológica do Taim - ESEC-Taim, bem como a condenação do DNIT a promover as medidas necessárias ao aprimoramento desse sistema de proteção à fauna, sem prejuízo da fixação de indenização, a ser revertida em favor da ESEC-Taim, pelos danos ambientais já causados e por aqueles advindos das mortes dos animais por atropelamento no trecho objeto da demanda que vierem a ser documentadas pelo ICMBio em data posterior à última informada nos autos até a efetiva adoção, por completo, da obrigação de fazer”.
O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.  Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

“Quanto à imprescindibilidade de designação de prazo final para que a obrigação de fazer seja cumprida, com parcial razão o MPF. 
Se por um lado não é dada à Administração Pública a escolha de efetivar ou não a política pública prevista no texto constitucional (tópico 4.3, supra), por outro, não há como negar ao Poder Executivo o exercício de sua discricionariedade técnica para implementá-la (o que se pode denominar de mérito administrativo, nesse caso), visto que o conhecimento e a especialização necessários para tanto são inerentes ao seu múnus público.
(...)
Seja como for, embora tal cuidado e limitação possam, à primeira vista, parecer afastar a possibilidade de atuação judicial, é imperioso observar que a eficácia jurídica e, mais ainda, a efetividade/utilidade da jurisdição protetiva de direitos fundamentais, requerem, ao menos, que se imponham obrigações de fazer de, ao mesmo, apresentar planos e meios aptos para alcançar o resultado necessário, sem, todavia, a fixação de medidas pontuais ou prazos peremptórios, sem prejuízo, ademais, do exame de eventuais intercorrências e particularidades no interregno do cumprimento da ordem definitiva.
Fixado um prazo razoável para o desencadeamento e concretização da atividade administrativa, o que importa é que sejam acionados, na maior medida do possível, os meios disponíveis visando à prestação final. Também não me parece tão relevante que o prazo final seja, a rigor, extrapolado, caso a obrigação de fazer venha sendo satisfatoriamente cumprida, dentro das limitações impostas pelo contexto sociopolítico. 
O que importa, em casos complexos como o presente, é que a inércia estatal seja combatida e que, ao final, o dever constitucional seja cumprido da melhor maneira tecnicamente possível, servindo a estipulação de horizontes temporais como um "parâmetro objetivo para afirmar-se o cumprimento ou não da decisão" (VALLE, 2023 3 ). 
Venho ressaltando a necessidade de que processos como este não sejam encarados sob a ótica processualista tradicional, mas sim sob o prisma de uma lide estrutural, a qual demanda do Poder Judiciário participação ativa e colaborativa no deslinde das controvérsias e entendo que isso pode ser alcançado na fase de cumprimento do título executivo. A respeito das lides estruturais, faço referência ao voto por mim proferido no Agravo de Instrumento n. 5043812-86.2022.4.04.0000. 
Dessarte, dados os contornos fáticos deste caso, entendo como razoável a fixação do prazo de doze meses para que o DNIT apresente cronograma contendo todo o plano de ação, acompanhado da respectiva fonte de recursos e da obrigação de prestação de contas da execução das respectivas etapas e de seu planejamento subsequente, voltado à implantação do aprimoramento do sistema de proteção à fauna da ESEC-Taim, autorizada, a partir de então, a apreciação judicial do cumprimento do título executivo, o qual poderá, conforme a ponderação dos esforços envidados pelas partes (princípio da cooperação), considerar os prazos processuais de acordo com a necessidade (e.g., art. 221, parágrafo único, e art. 227, ambos do CPC).”

Opostos embargos de declaração pelo MPF, assim constou no acórdão que os rejeitou:

“Quanto aos vícios ventilados pelo MPF, restou fundamentada a razão pela qual é descabida a direção da atividade administrativa pelo Judiciário e também que, quando da apreciação judicial do cumprimento do título executivo, poderá ser ponderada pelo juízo a quo a necessidade de controle ou de adequação dos prazos concedidos.”

Nesse contexto, é certo que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede recursal extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:

“Direito trabalhista. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Assaltos em agência bancária. Emissão automática de comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) a todos os empregados presentes. Dano moral coletivo. Reexame do conjunto fático probatório. Ausência de prequestionamento. Súmulas nº 279 e 282/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que desproveu recurso de revista. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.460.51/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Roberto Barroso, DJe de 29/02/2024).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS COLETIVOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. No que diz respeito ao dano moral coletivo alegado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, o Tribunal de origem, amparando-se nas peculiaridades do caso concreto, concluiu por sua inexistência. 2. Para se concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a incursão no conteúdo probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.346.269/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 07/03/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR  DANO MORAL COLETIVO. TRANSPORTADORA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 895). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.256.343/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 06/07/2020).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO AMBIENTAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. MAUS TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AUTÔNOMA POR DANOS ANIMAIS. TRIBUNAL DE ORIGEM ENTENDEU PELA RELAÇÃO DE CONTINÊNCIA DOS DANOS ANIMAIS AO DANO MORAL COLETIVO. LEI 12.854/2003 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.478.044/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/8/2024).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente